Tribunal: TJMT
Processo: 1024931-04.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024931-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ARBITROU O CRÉDITO DECORRENTE (VERBA HONORÁRIA) POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, considera-se crédito extraconcursal aquele que é fixado após o pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024931-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO:

J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1013986-17.2020.8.11.0003 movido por J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, reconheceu a extraconcursalidade do crédito cobrado pelo Agravado.

Asseveram que a recuperação judicial dos Recorrentes foi ajuizada em 30/9/2015 e que os honorários de sucumbência fixados em favor do credor, ora Agravado, decorrem de sentença de procedência da impugnação de crédito ajuizada pela UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

Afirmam que “
Atestada a concursalidade do montante principal (numerário devido à UPL), não há outra saída aos valores acessórios (verba sucumbencial) senão a sujeição ao procedimento recuperatório, visto que o fato gerador da constituição do direito foi anterior ao ajuizamento da recuperação judicial – os honorários sucumbenciais só foram valorados em decorrência de prévia discussão sobre créditos concursais
”.

Citam que a jurisprudência do STJ se posiciona pela prevalência do fato gerador em desfavor da data da constituição judicial do direito, de forma que caso os honorários sejam acessórios de discussão concursal, se sujeitarão à recuperação judicial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão, “
para que seja reconhecida a sujeição do crédito do Agravado aos efeitos da recuperação judicial dos Agravantes
”.

Contrarrazões – Id. 154421151.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023